Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS.

1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.

2. No caso em análise, verifica-se que a renda da parte agravante é inferior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de riqueza, de modo que faz jus à gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.